Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 18.200.651/0001-90 (EMBARGANTE), RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.598.413/0001-70 (EMBARGADO), FELIPPE FERREIRA NERY - CPF: 894.143.812-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Nulidade de citação editalícia. Prescrição intercorrente. Inércia da parte exequente não verificada.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações de nulidade da citação editalícia e de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar: (i) se a citação editalícia, realizada após a notificação da inexistência de endereço da parte realizada, é válida; (ii) se há configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A citação edital foi validamente realizada, com base no art. 256, II, do CPC e após esgotadas as tentativas de citação pessoal e confirmada a situação de local incerto e não sabido do devedor.

4. Quanto à prescrição intercorrente, restou verificado que o exequente se manteve diligente em promover os atos processuais dentro de sua competência, sendo a demora atribuída a entraves do Poder Judiciário. Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora na citação por motivos alheios à parte exequente não justifica o reconhecimento de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, II; 921, §§ 1º-4º; Súmula 106/STJ

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 82; REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ROYAL SUPERMERCADOS LTDA
. contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1001546-96.2016.8.11.0045), ajuizada contra a agravante por RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA., rejeitou a suspensão do processo e a alegação de prescrição intercorrente por ausência do devedor, “
ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC
” (cf. Id. nº 140140891 dos autos de origem)

O agravante sustenta que se encontra prescrita a pretensão do exequente/agravado, além da nulidade da citação por edital e incidência do disposto no artigo 921, inciso III, do CPC
(cf. Id. nº 200772195).

Nas contrarrazões, o agravado somente pugnou pelo arquivamento do agravo, sob o argumento de que pediu pelo arquivamento do feito de origem (cf. Id. nº 206560193).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge a controvérsia recursal sobre (i) nulidade da citação editalícia, (ii) ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

A r. decisão rejeitou a arguição preliminar de nulidade da citação editalícia e prescrição, sob os seguintes fundamentos:

“
Como sabido, firmou-se entendimento jurisprudencial sustentando o cabimento de exceção de pré-executividade em ação de execução, independentemente da segurança do juízo e do oferecimento de embargos.

Entretanto, mesmo quando admitida a exceção, é pacífico que seu conteúdo deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. A exceção de pré-executividade consiste em via excepcional de defesa cabível no intuito de arguir matérias de ordem pública, cuja resolução independe de dilação probatória. Verificado que as matérias deduzidas na exceção de pré-executividade se atrelam ao mérito da demanda e reclamam dilação probatória, impõe-se a confirmação da decisão "a quo". (TJ-MG - AI: 10000180587693007 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito objeção de executividade.

Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1º-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta[1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

1 – Sendo assim, este Juízo REJEITA a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC.

2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de constrição, sob pena de aplicação do art. 921 do CPC.
”

A execução foi distribuída em 20 de julho de 2016, sendo que o despacho que ordenou a citação foi prolatado em 6 de março de 2017 e a primeira tentativa de citação foi realizada somente em 5 de fevereiro de 2020, por mora excessiva do poder judiciário, restando infrutífera a citação do requerido no local.

Sobre a nulidade da citação por edital, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, precisamente um supermercado que sabidamente já havia “fechado as portas” e o único endereço conhecido e possível do réu, até aquele momento era aquele e, tendo o mandado do Sr. Oficial de Justiça, que goza de fé pública, retornado com a informação de que “
O predio onde seria o supermercado encontra-se vazio
”, e também de que “
Ninguem soube informar o paradeiro de seus proprietários
”, a única conclusão lógica viável é a de que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, o que, por si só, justifica o deferimento da citação por edital (art. 256, II, do CPC) que, por sua vez, configura marco interruptivo da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 82.

Quanto à configuração de prescrição intercorrente, melhor razão também não assiste ao agravante, porquanto, durante o trâmite processual, o autor/agravado não se mostrou inerte, diligenciando em todos os momentos quando solicitado.

Assim, não houve propriamente desídia do exequente/agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”
, que a
“demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

EMENTA:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024